Tribunal: STJ
Processo: 1001805-54.2017.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617095 - SP (2024
/0102965-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : VALDETE RONQUI DE ALMEIDA
ADVOGADO
: SÔNIA MARIA GIOVANELI - SP083266
EMBARGADO
: MARIA GISELDA SOARES
ADVOGADOS
: ELIAS NATÁLIO DE SOUZA - SP191870
SILAS NATALIO DE SOUZA - SP278621
LUCAS NATALIO DE SOUZA - SP288547
THIAGO NATALIO DE SOUZA - SP296965
INTERES.
: CARLOS TADEU DE ALMEIDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
NO EXAME DE UM SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo interno,
sob a alegação de omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em
omissão ou contradição ao não considerar adequadamente os dois recursos
especiais interpostos, cada um com motivações distintas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade impede a dupla impugnação de uma mesma
decisão ou acórdão. Além disso, a decisão de inadmissibilidade proferida na
origem já havia esclarecido que o primeiro recurso especial foi interposto
prematuramente.
4. A reiteração de embargos de declaração sem fundamento pode ensejar a
aplicação de multa por caráter protelatório, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49676147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d144f31-4844-4e73-8c85-44f119f8d23a

5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração prestam-se a aclarar
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no
julgado. 2. A reiteração de embargos manifestamente incabíveis pode ensejar a
imposição de multa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2o.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d144f31-4844-4e73-8c85-44f119f8d23a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617095 - SP (2024
/0102965-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : VALDETE RONQUI DE ALMEIDA
ADVOGADO
: SÔNIA MARIA GIOVANELI - SP083266
EMBARGADO
: MARIA GISELDA SOARES
ADVOGADOS
: ELIAS NATÁLIO DE SOUZA - SP191870
SILAS NATALIO DE SOUZA - SP278621
LUCAS NATALIO DE SOUZA - SP288547
THIAGO NATALIO DE SOUZA - SP296965
INTERES.
: CARLOS TADEU DE ALMEIDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
NO EXAME DE UM SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo interno,
sob a alegação de omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em
omissão ou contradição ao não considerar adequadamente os dois recursos
especiais interpostos, cada um com motivações distintas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47779835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 4610222e-e233-44d6-b18f-06a4702d1809

3. O princípio da unirrecorribilidade impede a dupla impugnação de uma mesma
decisão ou acórdão. Além disso, a decisão de inadmissibilidade proferida na
origem já havia esclarecido que o primeiro recurso especial foi interposto
prematuramente.
4. A reiteração de embargos de declaração sem fundamento pode ensejar a
aplicação de multa por caráter protelatório, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração prestam-se a aclarar
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no
julgado. 2. A reiteração de embargos manifestamente incabíveis pode ensejar a
imposição de multa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2o.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDETE RONQUI DE
ALMEIDA contra o acórdão de fls. 953-957, assim ementado:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PRINCÍPIO
DADIALETICIDADE.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial ante a não impugnação da incidência da
Súmula n. 7 do STJ, um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante alega que a impugnação foi realizada de forma minuciosa e
detalhada e que a decisão afrontou diversos dispositivos legais, incluindo artigos do
CPC e da Lei n. 8.009/1990, além da Súmula n. 486 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante cumpriu o
princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47779835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 4610222e-e233-44d6-b18f-06a4702d1809

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ entende que, em obediência ao princípio da dialeticidade, a parte agravante
deve demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficientes
impugnações genéricas ou a mera reiteração de argumentos já examinados.
5. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por entender que
o recurso não impugnou especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, um dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
6. A parte agravante limitou-se a sustentar a inaplicabilidade do óbice da Súmula n.
7 do STJ, sem demonstrar casuisticamente que a tese jurídica defendida teria
amparo nas premissas factuais preestabelecidas no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. A
impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não bastando alegações
genéricas ou reprodução de argumentos já afastados".

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado
contém contradições e omissões, pois não considerou adequadamente os dois
recursos especiais interpostos, cada um com motivações distintas.
Alega que o primeiro recurso especial trata da negativa de prestação
jurisdicional e da aplicabilidade da Lei n. 8.009/1990 sobre bem de família,
enquanto o segundo aborda julgados do TRT da 2a Região. Afirma que a decisão
recorrida não enfrentou as impugnações específicas feitas nos recursos.
Requer o acolhimento dos embargos para aclarar as contradições e
omissões, modificando o acórdão prolatado.
A parte embargada apresentou impugnação, alegando que os embargos
de declaração não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, configurando
tentativa de rediscutir matéria já decidida.
Requer a rejeição dos embargos e, subsidiariamente, a aplicação de
multa por caráter protelatório.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47779835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 4610222e-e233-44d6-b18f-06a4702d1809

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
No caso, observa-se que o embargante não indica nenhum dos vícios
acima mencionado, restringindo-se a sustentar que um dos recursos especiais por
ela interpostos não foi apreciado.

Nada obstante a singularidade da alegação, cumpre informar à parte
embargante que o princípio da unirrecorribilidade impede a dupla impugnação de
uma mesma decisão ou acórdão.
Além disso, é o próprio juízo de admissibilidade de origem a elucidar
que “deixo de analisar o recurso especial de fls. 776/824 porque interposto
prematuramente, sem que a questão tivesse sido decidida em última instância” (fl.
862).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de tal expediente poderá
ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47779835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 4610222e-e233-44d6-b18f-06a4702d1809

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.617.095 / SP
Número Registro: 2024/0102965-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018055420178260008 100180554201782600082 10018499320148260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDETE RONQUI DE ALMEIDA
ADVOGADO
: SÔNIA MARIA GIOVANELI - SP083266
AGRAVADO
: MARIA GISELDA SOARES
ADVOGADOS : ELIAS NATÁLIO DE SOUZA - SP191870
SILAS NATALIO DE SOUZA - SP278621
LUCAS NATALIO DE SOUZA - SP288547
THIAGO NATALIO DE SOUZA - SP296965
INTERES.
: CARLOS TADEU DE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALDETE RONQUI DE ALMEIDA
ADVOGADO
: SÔNIA MARIA GIOVANELI - SP083266
EMBARGADO : MARIA GISELDA SOARES
ADVOGADOS
: ELIAS NATÁLIO DE SOUZA - SP191870
Documento eletrônico VDA49658921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:32
Código de Controle do Documento: 94e73841-6898-49ed-bf8b-b23a33fb0259

SILAS NATALIO DE SOUZA - SP278621
LUCAS NATALIO DE SOUZA - SP288547
THIAGO NATALIO DE SOUZA - SP296965
INTERES.
: CARLOS TADEU DE ALMEIDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:32
Código de Controle do Documento: 94e73841-6898-49ed-bf8b-b23a33fb0259